Tribunal: TJBA
Processo: 8053775-70.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053775-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GUILHERME RIBEIRO OLIVEIRA e outros Advogado(s): APARECIDA JUSLEY DO CARMO COELHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CASA NOVA -BA Advogado(s): ACORDÃO PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MÉRITO. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGAÇÃO QUE O PACIENTE É MERO USUÁRIO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS . ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VISTA GRAVIDADE DA CONDUTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. DIANTE DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E DAS CONDIÇÕES QUE OCORREU O FLAGRANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE POR SI SÓ, NÃO GARANTEM A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas Corpus nº 8053775-70.2023.8.05.0000, impetrado pela Advogada Aparecida Jusley Do Carmo Coelho, em favor de GUILHERME RIBEIRO OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova-Ba. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER EM PARTE a impetração e DENEGAR A ORDEM, pelas razões a seguir expostas.